Tribunal: TJPA
Processo: 0809799-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809799-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS JOSE ALVES SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. RECURSO MANEJADO COM FINALIDADE
DE
REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC
. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por CARLOS JOSÉ ALVES SANTANA DOS SANTOS contra acórdão de minha lavra constante no id. 16174303, págs. 1/7, que negou provimento ao recurso de agravo interno, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (id. 16378286, págs. 1/6), o embargante sustentou contradição no julgado, além de que o presente recurso tem como finalidade de prequestionar dispositivos infraconstitucionais e constitucionais que serão levados ao conhecimento dos Tribunais Superiores.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 17240555, págs. 1/3), sustentando, em síntese, a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impugnado.

Requereu, ao final, o total desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida, conforme o seguinte precedente do STJ (
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017).

Desse modo, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

É de se salientar, ademais, que a contradição que enseja o acolhimento dos aclaratórios se verifica sempre que existirem proposições lógicas inconciliáveis entre si. Referido vício pode ocorrer na fundamentação, na solução das questões de direito, bem como no dispositivo, considerando-se que este deve ser a conclusão lógica do raciocínio elencado na fundamentação.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta contradição na decisão impugnada,
afirmando ainda que o presente recurso tem como finalidade de prequestionar matéria que será levada ao conhecimento dos Tribunais Superiores.

Reanalisando-se o julgado impugnado, porém, não se verifica afronta a qualquer dos itens elencados art. 1.022 do CPC, mostrando-se, por isso, os aclaratórios descabidos.

Em relação ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/05/2024